Tribunal: STJ
Processo: 0008601-95.2011.8.26.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1097491 - SP (2017
/0100454-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
ADVOGADOS
: JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM E OUTRO(S) -
SP076921
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - SP352839
AGRAVADO
: CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA
S/A
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DACORSO E OUTRO(S) - SP154132
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA DE TAXA A
PESSOA
JURÍDICA
RESPONSÁVEL
POR
SERVIÇO
PÚBLICO
ESSENCIAL EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE
BEM PÚBLICO DE USO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. ATUAL
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça alterou seu
entendimento, alinhando-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
conforme julgamento levado a efeito em
quando da apreciação do
07/08/2025,
da relatoria do Exmo. Senhor Ministro Sérgio Kukina
REsp n. 2.137.101/PR,
(acórdão publicado no DJEN de
.
18/8/2025)
2. Mesmo nas hipóteses em que ocorre a concessão à iniciativa privada
para exploração de bem público de uso comum, esse não perde a destinação
primitiva (pública) e, nesse panorama, revela-se não condizente com o direito
pátrio a imposição de taxa, por parte da concessionária da rodovia à pessoa
jurídica que presta serviço público essencial, com o fulcro de que essa última
remunere a primeira a título de utilização da faixa de domínio de rodovia
estadual para a passagem de infraestrutura necessária à transmissão de energia
elétrica.
3. Agravo interno provido, a fim de reconsiderar a decisão agravada
para, por outro fundamento, conhecer do agravo, conhecendo do recurso
especial, dando-lhe parcial provimento, apenas para afastar a multa imposta
pela Corte de origem quando do julgamento dos embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51481929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:03:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 341dbba0-0baf-41a1-a0a5-e24ae65a8d0d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51481929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:03:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 341dbba0-0baf-41a1-a0a5-e24ae65a8d0d

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1097491 - SP (2017
/0100454-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
ADVOGADOS
: JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM E OUTRO(S) -
SP076921
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - SP352839
AGRAVADO
: CONCESSIONÁRIA
DE
RODOVIAS
DO
INTERIOR
PAULISTA S/A
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DACORSO E OUTRO(S) - SP154132
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA
DE TAXA A PESSOA JURÍDICA RESPONSÁVEL POR SERVIÇO
PÚBLICO ESSENCIAL EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE
DOMÍNIO DE BEM PÚBLICO DE USO COMUM. IMPOSSIBILIDADE.
ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO
PROVIDO.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça alterou seu
entendimento, alinhando-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
conforme julgamento levado a efeito em
, quando da apreciação
07/08/2025
do REsp n. 2.137.101/PR, da relatoria do Exmo. Senhor Ministro Sérgio
Kukina (acórdão publicado no DJEN de
).
18/8/2025
2. Mesmo nas hipóteses em que ocorre a concessão à iniciativa
privada para exploração de bem público de uso comum, esse não perde a
destinação primitiva (pública) e, nesse panorama, revela-se não condizente
com o direito pátrio a imposição de taxa, por parte da concessionária da
rodovia à pessoa jurídica que presta serviço público essencial, com o fulcro
de que essa última remunere a primeira a título de utilização da faixa de
domínio de rodovia estadual para a passagem de infraestrutura necessária à
transmissão de energia elétrica.
3. Agravo interno provido, a fim de reconsiderar a decisão agravada
para, por outro fundamento, conhecer do agravo, conhecendo do recurso
especial, dando-lhe parcial provimento, apenas para afastar a multa imposta
pela Corte de origem quando do julgamento dos embargos de declaração.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51021099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:36:51
Código de Controle do Documento: 0a269214-129a-4570-a180-482a2e432080

Trata-se de agravo interno interposto pela COMPANHIA PAULISTA DE
FORCA E LUZ contra decisão proferida pela Exma. Senhora Ministra Assuste
Magalhães que deu provimento a recurso da mesma natureza interposto pela ora
Agravada, a fim de, reconsiderando o provimento judicial de fls. 1014-1018, conhecer do
agravo em recurso especial para prover parcialmente do apelo nobre (fls. 1546-1554).
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação de
cobrança ajuizada pela ora Agravada para condenar a ora Agravante a (fls. 633-636):

[...] pagar à requerente o valor referente ao uso do espaço de seu domínio,
nos termos das normas reguladoras da ARTESP. Condeno-a ao pagamento dos
valores pretéritos, a partir de
, monetariamente atualizados desde a data
27/07/2006
em que cada pagamento deveria ter sido efetuado.
O Tribunal de origem julgou prejudicada a apelação da Autora, ora Agravada,
e deu provimento ao apelo da Ré, ora Agravante, a fim de julgar improcedente a ação de
cobrança (fls. 744-765). A propósito, a ementa do referido julgado (fl. 758):
APELAÇÃO – Ação de cobrança - Concessionária de serviço público –
Uso de faixa de domínio pertencente a outra concessionária de serviço público –
Cobrança de preço público – Impossibilidade – Ausência de previsão legal –
Sentença de procedência – Decisão reformada – Recurso da ré provido, prejudicado
o da autora.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 776-781).
Sustentou a ora Agravada, nas razões do respectivo recurso especial (fls. 834-
867, além da existência de dissídio pretoriano, contrariedade ao art. 11 da Lei n.8.987/95;
bem como ao art. 535 do CPC/73.
Afirmou que houve negativa de prestação jurisdicional, por parte do Tribunal
, quando do julgamento dos embargos declaratórios.
a quo
Alegou que laborou em equívoco a Corte de origem ao entender que (fl. 845):

[...] não seria lídima a cobrança pretendida pela concessionária recorrente,
pela ocupação que a parte adversa faz da faixa de domínio rodoviário, para
implantação de infraestrutura de transmissão e distribuição de energia elétrica. Teria
a parte adversa direito à ocupação gratuita daquele bem público, por conta do
qualidade dos serviços por ela prestados, que também seriam públicos. Assim, a
cobrança pretendida pela concessionária recorrente, embaraçaria a modicidade das
tarifas do fornecimento de energia elétrica.
Apontou que, conquanto a rodovia seja bem público, tal constatação não
redunda em gratuidade pela ocupação especial levada a efeito pela Ré, tendo em vista
que o art. 103 do Código Civil faculta cobrança inclusive pelo uso comum.
Documento eletrônico VDA51021099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:36:51
Código de Controle do Documento: 0a269214-129a-4570-a180-482a2e432080

Esclareceu que precisa "dos recursos financeiros previstos no respectivo
contrato de concessão rodoviária, seja o pedágio, sejam as receitas acessórias, para suas
atividades de operação, conservação, manutenção e ampliação de rodovias" (fl. 848).
Ponderou que, as partes são prestadoras de serviços públicos igualmente
relevantes e, nessas condições, não devem ser privados os usuários da Autora da
modicidade dos preços que seria alcançada também por meio da cobrança, em face da
Ré, da Taxa de Domínio Rodoviário.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 929).
O recurso especial não foi admitido (fl. 930).
Foi interposto agravo (fls. 934-950).
No Superior Tribunal de Justiça, os autos, inicialmente foram distribuídos à
Exma. Senhora Ministra Assusete Magalhães (fl. 1012), a qual, por meio da decisão de
fls. 1014-1018, conheceu do agravo, a fim de conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, prover-lhe em parte, tão somente para afastar a multa pela oposição de
embargos de declaração na origem
Foi interposto agravo interno de fls. 1022-1053, o qual foi impugnado às fls.
1071-1256.
Por intermédio da decisão de fls. 1546-1554, a relatora do feito proveu o
citado recurso para, reconsiderando a decisão então agravada, conhecer do agravo em
recurso especial e dar parcial provimento ao apelo nobre para (fl. 1554):

[...] determinar o retorno dos autos à origem, para que verifique a
existência de previsão contratual, de modo a permitir que o poder concedente
autorize a concessionária a efetuar a cobrança pela utilização das faixas de domínio,
nos termos da fundamentação, bem como para afastar a multa aplicada em sede de
Embargos de Declaração.
Daí a interposição do presente agravo interno (fls. 1557-1582), por meio do
qual a ora Agravante aduz que:
a) a decisão agravada está lastreada em fundamento alheio às premissas do
recurso especial, porquanto a existência, ou não, de cláusula contratual que permita à ora
Agravada a cobrança da taxa objeto da ação trazida ao crivo do Poder Judiciário não foi
objeto de debate no aresto atacado;
b) o teor do contrato, conforme é possível se depreender das conclusões do
Tribunal de origem, é irrelevante para o deslinde da controvérsia, na medida em que o
Tribunal
, para resolver a demanda, considerou apenas que, em se tratando a área
a quo
objeto da lide um bem público e tendo a obra levada a cabo pela Agravante se destinado
a melhorias de serviço essencial, não há falar em autorização para cobrança de taxas;
c) os precedentes em que está fundamentada a decisão ora agravada estão
superados, porquanto o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n.
581.947/RO, sob o rito da Repercussão Geral, estabeleceu a tese n. 261/STF, a qual é
Documento eletrônico VDA51021099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:36:51
Código de Controle do Documento: 0a269214-129a-4570-a180-482a2e432080

perfeitamente aplicável à hipótese dos autos e estatuiu que: "É inconstitucional a
cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municípios por
concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica".
Foi apresentada impugnação (fls. 1585-1603).
A Exma. Senhora Ministra Assusete Magalhães indeferiu o pleito de ingresso
no feito, na condição de
, formulado pela Agência Nacional de Energia
amicus curiae
Elétrica – ANEEL (fls. 1621-1625).
Os autos foram atribuídos à minha relatoria em
(fl. 1634).
15/03/2024
Por meio das decisões de fls. 1922-1925, 1926-1929 e 1937-1941, indeferi os
pleitos de ingresso no feito, na condição de
, apresentados pela Associação
amicus curiae
Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica –ABRADEE.
É o relatório.
Decido.
VOTO
O acórdão recorrido, na parte que interessa, está calcado nas seguintes razões
de decidir (fls. 759-765; sem grifos no original):

Inicialmente, importante consignar que a faixa de domínio objeto da lide
cabe à apelante Concessionária de Rodovia do Interior Paulista S/A somente em
razão do contrato de concessão que firmou para com o Poder Público, e possui
natureza jurídica de Direito Público, uma vez que, embora seja pessoa jurídica de
direito privado, tal faixa de domínio está afetada ao serviço público que presta.
A cobrança do preço público como quer a apelante, segundo ela, está
fundamentada primeiramente no art. 11, II da Lei n° 8.987/95 e art. 32, II, da Lei n°
7.835/92, que trazem a seguinte redação:
[...]
Embora se trate de duas concessionárias de serviços públicos, tendo direito
à exploração comercial, com base no contrato de concessão, a área é bem público e
a obra que a segunda implantou em área explorada pela primeira se destina a
melhoria de serviço público essencial - instalação de postes de energia elétrica,
devendo, neste caso prevalecer o interesse público sobre o interesse privado.
Tem razão a apelante Concessionária de Rodovia do Interior Paulista S/A
ao afirmar que tem direito ao pagamento de preço público ao ser utilizado faixa
pertencente a seu domínio. No entanto, não pode ser dado o enfoque por ela
pretendido. Esta cobrança é devida apenas quando a faixa for utilizada por empresa
privada que não desempenhe serviços públicos, que não é o caso da autora.
[...]
Como se nota do acima explicitado o art. 11, da Lei n.o 8987/95 c.c. o art.
32, II, da Lei n° 7.835/92 não possibilitam a cobrança de preço público de
concessionárias outras de serviço público, por utilização de faixa de domínio da
. E, em Direito Público, se não é permitido expressamente, é proibido.
rodovia
Documento eletrônico VDA51021099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:36:51
Código de Controle do Documento: 0a269214-129a-4570-a180-482a2e432080

Assim, a cobrança é indevida, pois além de não ter amparo legal, contraria o
princípio da modicidade de tarifa, mediante agravamento “do preço público de outro
serviço essencial.
[...]
Assim, ante a ausência de previsão legal para a cobrança pretendida, a
sentença merece ser reformada para ser julgada improcedente a ação, restando
prejudicado recurso da apelante -autora Concessionária de Rodovia do Interior
Paulista S/A.

Com efeito, a decisão ora agravada encontrava-se assentada na jurisprudência
então adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "poderá o poder
concedente, na forma do art. 11 da Lei n. 8.987/95, prever, em favor da concessionária,
no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas
alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem
exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas" (REsp n. 975.097/SP,
relatora Ministra Denise Arruda, relator para acórdão Ministro Humberto Martins,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
9/12/2009
14/5/2010
Todavia, a Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça alterou seu
entendimento acerca da questão controvertida nestes autos, alinhando-se à jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, conforme julgamento levado a efeito
,
em 07/08/2025
quando da apreciação do REsp n. 2.137.101/PR, da relatoria do Exmo. Senhor Ministro
Sérgio Kukina (
).
acórdão publicado no DJEN de 18/8/2025
Assim, a partir da leitura dos excertos do acórdão recorrido antes transcritos,
verifico que as conclusões da Corte a quo estão em harmonia com a atual compreensão
, firmada no sentido de que, mesmo nas hipóteses, tais
do Superior Tribunal de Justiça
como a presente, em que ocorre a concessão à iniciativa privada para exploração de bem
público de uso comum, esse não perde a destinação primitiva (pública) e, nesse
panorama, revela-se não condizente com o direito pátrio a imposição de taxa, por parte
da concessionária da rodovia (ora Agravada) à pessoa jurídica responsável pela prestação
de serviço público essencial (ora Agravante), com o fulcro de que essa última remunere a
primeira a título de utilização da faixa de domínio de rodovia estadual para a passagem
de infraestrutura necessária à transmissão de energia elétrica.
A propósito, a ementa do referido julgado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RODOVIA FEDERAL
CONCEDIDA À INICIATIVA PRIVADA. COBRANÇA IMPLEMENTADA
PELA CONCESSIONÁRIA PELO USO DO SUBSOLO DA FAIXA DE
DOMÍNIO. UTILIZAÇÃO POR PARTE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA
RESPONSÁVEL
PELA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
SANEAMENTO
BÁSICO.
INSTALAÇÃO
DE
EQUIPAMENTO
INDISPENSÁVEL À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL.
ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIA DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51021099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:36:51
Código de Controle do Documento: 0a269214-129a-4570-a180-482a2e432080

1.
, na linha das decisões proferidas no RE n.
O Supremo Tribunal Federal
581.947/RO (Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe de
- Tema n. 261
27/8/2010
/STF), sob o rito da repercussão geral, da ADI n. 3.763/RS (Tribunal Pleno, Rel.
Min. Cármen Lúcia, DJe de
), na ADI n. 6.482/DF (Tribunal Pleno, Rel.
14/5/2021
Min. Gilmar Mendes, DJe
) e no RE n. 889.095 AgR-ED-EDv (Tribunal
21/5/2021
Pleno, Rel. Min. André Mendonça, DJe de
),
21/3/2025
firmou jurisprudência no
sentido de que o bem público de uso comum do povo, ainda que concedido à
exploração pela iniciativa privada, permanece afetado à destinação pública,
resultando, nesse viés, ilegítima a exigência de retribuição pecuniária pela utilização
da faixa de domínio de rodovia estadual concedida, em detrimento de
concessionária responsável pela implementação de serviço também de natureza
(no caso, água e esgoto),
pública
sabidamente caracterizado por sua essencialidade.
2. Diante da contemporânea jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
sobre o tema, do princípio da razoável duração do processo e da arquitetura
hierárquica jurisdicional desenhada na Constituição Federal, faz-se de rigor a
aplicação da referida orientação no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso especial da concessionária de rodovia não provido.
(REsp n. 2.137.101/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção,
julgado em
, DJEN de
; sem grifos no original.)
7/8/2025
18/8/2025
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno da Companhia
Paulista de Força e Luz para reconsiderar
a decisão agravada (fls. 1546-1554), a
in totum
fim de, por outro fundamento, CONHECER do agravo em recurso especial da
Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A (fls. 934-950), de modo
a CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao respectivo apelo nobre (fls. 834-
867), tão somente para afastar a multa aplicada quando do julgamento dos embargos de
declaração opostos na origem (fls. 776-781).
É como voto.
Documento eletrônico VDA51021099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:36:51
Código de Controle do Documento: 0a269214-129a-4570-a180-482a2e432080

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 1.097.491 / SP
Número Registro: 2017/0100454-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00086019520118260038 86019520118260038
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DACORSO E OUTRO(S) - SP154132
AGRAVADO
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
ADVOGADOS : JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM E OUTRO(S) -
SP076921
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - SP352839
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
ADVOGADOS : JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM E OUTRO(S) -
SP076921
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - SP352839
AGRAVADO
: CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DACORSO E OUTRO(S) - SP154132
Documento eletrônico VDA51448357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:47:46
Código de Controle do Documento: 81e257bc-792c-44d0-9a75-9f9b6fe26a43

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:47:46
Código de Controle do Documento: 81e257bc-792c-44d0-9a75-9f9b6fe26a43